Tribunal: CARF
Processo: 10825.904354/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.904354/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.999 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
INBRASP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CANCELAMENTO.
Equívoco do contribuinte em não cancelar Dcomp entregue indevidamente não
justifica outro equívoco que seria a cobrança em duplicidade. Da mesma forma
que é correto indeferir o direito creditório postulado equivocadamente, também
é correto o cancelamento do débito informado de forma equivocada na Dcomp.
Provado tais fatos, há de prevalecer, na espécie, a verdade material, a realidade
dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior -Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
despacho decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação de
débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.904354/2012-27
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904354/2012-27

2.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
homologou a compensação em razão da inexistência de crédito, porquanto identificou-se
Per/Dcomp’s anteriores que referenciavam o mesmo pagamento. O acórdão recorrido manteve a
não homologação sob o fundamento de que a requerente não contestou o fato de o crédito
pleiteado ser indevido. Quanto à alegada inexistência do débito, inserido por equívoco no
Per/Dcomp, assentou que a manifestante “não apresentou qualquer documentação com esta
intenção, limitando-se unicamente a alegar a ocorrência de um equívoco”.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância no sentido de que o pedido de compensação em
discussão deveria ter sido cancelado e que os débitos nele indicados foram compensados no
Per/Dcomp que especifica.
4.
Julgamento anterior converteu o feito em diligência.
5.
Realizada diligência, os autos retornaram a este Carf.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito próprio com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 0220-IRPJ lucro real), recolhido
em 29/04/2011. Ante a inexistência de crédito, não fora homologada a compensação do débito
declarado de IRPJ (cód. 0220) referente ao 4o Trimestre/2011 no valor originário de
R$42.573,30.
9.
Alega, em síntese, que apresentou indevidamente o pedido de compensação, para
o qual deveria ter solicitado o cancelamento, uma vez que o débito declarado fora compensado
com créditos decorrentes de ressarcimento de IPI do 1o Trimestre/2012 na Dcomp no
16717.06640.190412.1.3.01-7812.
10.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
11.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904354/2012-27

relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
12.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
13.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
14.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
15.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
16.
No âmbito deste Carf esta Turma, por unanimidade de votos, conforme
Resolução no 1201-000-693, de 16/06/2020, converteu o julgamento do recurso voluntário em
diligência, para adoção das seguintes providências (e-fls. 119):
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Local Competente elabore relatório circunstanciado contendo:
(i) a identificação se há duplicidade de declaração do débito da presente PER/DCOMP e
da PER/DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812;
(ii) a confirmação se já houve homologação ou não da PER/DCOMP
16717.06640.190412.1.3.01-7812; e
(iii) a confirmação se a última versão entregue da DCTF relativa ao mês de dezembro
de 2011 indica que o débito aqui discutido foi adimplido por meio de compensação da
PER/DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812.
Após a elaboração do relatório circunstanciado, seja aberto prazo de trinta dias para
manifestação da Recorrente acerca do relatório circunstanciado.
17.
Cinge-se a controvérsia, na essência, a verificar eventual cobrança em duplicidade
do débito de IRPJ, referente ao 4o Trimestre/2011, no valor originário de R$42.573,30.
18.
Em diligência a autoridade fiscal apurou:
i) o débito de IRPJ (cód. 0220), 4o Trimestre/2011, no valor originário de R$ 43.705,51 foi
integralmente compensado na Dcomp no 16717.06640.190412.1.3.01-7812, a qual fora
homologada;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904354/2012-27

ii) DCTF original consta o débito de IRPJ do 4o Trimestre/2011 no valor total de R$ 43.705,51,
sendo R$ 42.573,30 compensados na Dcomp no 32462.98443.270112.1.3.04-2438 e o restante
nas Dcomp’s no 00564.27319.270112.1.3.04-7442 e no 16596.82963.270112.1.3.04-4019;
iii) DCTF retificadora consta o débito de IRPJ do 4o Trimestre/2011 no valor de R$43.705,51
integralmente compensado na Dcomp no 16717.06640.190412.1.3.01-7812.
19.
A seguir trechos do Relatório de Diligência (INFORMAÇÃO FISCAL EQ2-
ANÁLISE-IPI-EQAUD no 1.961/2021 - e-fls. 134):
5. Em consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC verifica-se
que a DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812 foi totalmente homologada e que
foram compensados débitos de IRPJ (cód. 0220) do 4o Trimestre/2011 no valor
originário de R$ 43.705,51.
6. Verificou-se, ainda, que foram apresentadas 2 DCTF relativas ao mês de
dezembro/2011:

Original apresentada em 23/02/2012: declarou débito de IRPJ do 4o Trimestre/2011
no valor total de R$ 43.705,51, sendo R$ 42.573,30 compensados na DCOMP
32462.98443.270112.1.3.04-2438
e
o
restante
nas
DCOMP
00564.27319.270112.1.3.04-7442 e 16596.82963.270112.1.3.04-4019.

Retificadora/Ativa apresentada em 19/04/2012: declarou débito de IRPJ do
4oTrimestre/2011 no valor de R$ 43.705,51 integralmente compensado na
DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812.
7. Diante do exposto, conforme a última DCTF entregue, o débito de IRPJ (cód.
0220) do 4o Trimestre/2011 era de R$ 43.705,51, tendo sido o mesmo compensado
na DCOMP 16717.06640.190412.1.3.01-7812, a qual se encontra totalmente
homologada.
8. Faculta-se ao interessado a apresentação de manifestação sobre a presente informação
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta.
20.
Como se vê, o débito de IRPJ, referente ao 4o trim/2011, no montante de
R$43.705,51, foi declarado na DCTF retificadora de 19/04/2012 e vinculado à Dcomp
no16717.06640.190412.1.3.01-7812, também entregue nesta mesma data e integralmente
homologada. Com efeito, revela-se indevida a cobrança desse mesmo débito em decorrência da
não homologação da Dcomp no 32462.98443.270112.1.3.04-2438, entregue em 27/01/2012.
21.
Equívoco do contribuinte em não cancelar Dcomp entregue indevidamente não
justifica outro equívoco que seria a cobrança em duplicidade. Da mesma forma que é correto
indeferir o direito creditório postulado equivocadamente, também é correto o cancelamento do
débito informado de forma equivocada na Dcomp. Provado tais fatos, há de prevalecer, na
espécie, a verdade material, a realidade dos fatos.
Conclusão
22.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o débito de
IRPJ, referente ao 4o Trim/2011, informado na Dcomp no 32462.98443.270112.1.3.04-2438.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 143
DF CARF MF
Original